Tribunal: TJDFT
Processo: 0715652-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715652-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO OTAVIO TEIXEIRA DE LACERDA AGRAVADO: JOSE ROBERTO DINIZ LEITE, ESPÓLIO DE REGINA CELIA SOARES DE MORAES DINIZ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO OTÁVIO TEIXEIRA DE LACERDA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução n. 0734272-43.2019.8.07.0001, movido em face de JOSÉ ROBERTO DINIZ LEITE e OUTRO, indeferiu o pedido de intimação do primeiro executado para se manifestar quanto à venda do veículo penhorado. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado. Preparo em ID 35361255. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 20 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator